Tribunal: STF
Processo: Rcl 29659
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Celeridade processual. Eficiência da prestação jurisdicional. Julgamento. Agravo em recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Deserção. Legislação infraconstitucional. Reexame. Impossibilidade. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. Repercussão geral. Ausência. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema nº 660, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.



    5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    6. Envio de cópia da decisão ao órgão a quo para que seja juntada aos autos originários.